Tribunal: TJMT
Processo: 1009101-90.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009101-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. ERRO MATERIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado na execução, sob o fundamento de preclusão decorrente da ausência de impugnação oportuna.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve preclusão do direito de impugnar o laudo de avaliação, apesar da arguição de nulidade da intimação e de erro na certidão que fundamentou sua homologação
.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado que a impugnação foi tempestivamente apresentada, com base na nulidade da intimação, fundada em certidão referente a imóvel diverso.

É necessária intimação específica e válida da parte executada para deflagrar o prazo de manifestação sobre o laudo de avaliação, especialmente em processos com múltiplos bens penhorados.

A alegação de nulidade no primeiro ato praticado atrai a aplicação do art. 272, §8º, do CPC, conferindo tempestividade à manifestação.

O art. 525, §11, do CPC, ainda que aplicável ao cumprimento de sentença, admite aplicação analógica à execução de título extrajudicial, permitindo a impugnação de vícios relevantes desde que apresentada antes da homologação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a decisão que homologou o laudo de avaliação e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação da impugnação apresentada.

Tese de julgamento:

“1.
A homologação do laudo de avaliação exige intimação válida da parte executada, não se presumindo a ciência com base em certidão que não se refere ao bem avaliado.
2.
Alegada a nulidade da intimação no primeiro ato processual, deve ser reconhecida a tempestividade da impugnação, nos termos do art. 272, §8º, do CPC.
3.
É admissível a impugnação de vício na avaliação antes da homologação, com fundamento no art. 525, §11, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 272, §8º; 525, §11; 873.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 370.870/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j. 06.11.2001; TJMT, AI nº 1000996-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unisagro
Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0043357-36.2014.8.11.0041, movida pelo Banco Safra S.A.

A decisão agravada homologou o laudo de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula nº 9.290, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, ao fundamento de que não teria havido manifestação da parte executada quanto ao valor atribuído ao bem, reputando-se operada a preclusão.

A agravante sustenta ter impugnado tempestivamente o laudo de avaliação, alegando que o valor atribuído ao imóvel está defasado e abaixo do valor de mercado. Argumenta que a decisão agravada
fundamentou-se
erroneamente em certidão relativa a outro imóvel, sem vínculo com o bem avaliado. Requereu efeito suspensivo
,
posteriormente concedido
(id.
277636393
)
e a reforma da decisão para reconhecimento da impugnação e nova avaliação do imóvel.

O agravado sustenta que a impugnação é intempestiva, argumentando que a manifestação posterior à designação da hasta pública é extemporânea. Alega, ainda, que os fundamentos apresentados não atendem
ao art. 873 do CPC, por não demonstrarem erro técnico nem valorização real do imóvel. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia trata da homologação do laudo de avaliação do imóvel, considerada preclusa para impugnação pela executada por ausência de manifestação no prazo legal. Contudo, verifica-se nos autos vício material relevante na decisão agravada, com impacto direto no contraditório e na regularidade do procedimento executivo.

Conforme alegado pela agravante e demonstrado no
id.
182970264, foi apresentada, em 05/02/2025, impugnação ao laudo de avaliação, na qual se contesta o valor atribuído ao imóvel (R$ 4.600.000,00), por considerá-lo defasado e incompatível com o mercado, diante da data do laudo (
id.
127264155
– Carta Precatória
1003205-57.2022.8.11.0037), elaborado há quase dois anos. A executada aponta valorização da região e cita
empreendimentos
vizinhos com valores superiores ao adotado pelo perito.

Apesar da manifestação da parte, a decisão agravada (
id.
276617372) reconheceu a preclusão com base na certidão de decurso de prazo constante do
id.
178595284. Contudo, tal certidão refere-se expressamente ao imóvel da matrícula nº 8.512, como se verifica do seu conteúdo, não havendo nos autos documento equivalente quanto à matrícula nº 9.290. Assim, a decisão incorre em erro material ao aplicar a preclusão com base em certidão que não se refere ao bem objeto do laudo homologado.

Ainda que se admitisse, em sede argumentativa, que o prazo de 15 dias teve início com o comparecimento da agravante aos autos
,
como sustenta o agravado
,
tal entendimento não se sustenta no caso concreto, diante da ausência de intimação específica quanto à avaliação do imóvel da matrícula nº 9.290.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de intimação válida e individualizada para início do prazo preclusivo, especialmente em atos relevantes como a avaliação de bem penhorado
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO
STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Apesar de não haver norma expressa a respeito, em razão das consequências jurídicas que decorrem da avaliação e consequente fixação do preço dos bens penhorados, impõe-se sejam as partes intimadas do laudo de avaliação. Não se trata de procedimento que importa comprometimento da celeridade do processo de execução, pelo contrário, visa a fixar lapso de tempo dentro no qual deverão as partes se manifestar sobre as conclusões do avaliador
(
AgRg
no REsp 370.870/RS,
Rel
. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA).

(TJ-MT - AI: 10009969520238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

A mera juntada de procuração (
id.
164553773) ou o simples peticionamento não bastam para presumir ciência inequívoca do conteúdo técnico do laudo, sobretudo em processos com múltiplos imóveis e laudos distintos.

Ressalte-se que, ao apresentar a impugnação no
id.
182970264, a parte agravante arguiu expressamente a nulidade da intimação, por ter o juízo se baseado em certidão relativa a bem diverso (matrícula nº 8.512). Conforme o art. 272, §8º, do CPC, sendo alegada a nulidade no primeiro ato praticado e reconhecida, o ato será considerado tempestivo
,
exatamente o que se verifica no presente caso.

Ademais, embora inserido na disciplina do cumprimento de sentença, o art. 525, §11, do CPC tem sido aplicado por analogia à execução de título extrajudicial. O dispositivo autoriza a impugnação, por simples petição, de vícios na avaliação ou em atos executivos subsequentes, no prazo de 15 dias a contar da ciência comprovada do ato.

No caso concreto, a impugnação foi apresentada antes da homologação do laudo e questiona diretamente sua validade, fundamentação e atualidade. Assim, mesmo sob a lógica do art. 525, §11, do CPC, a manifestação é tempestiva, o que reforça a necessidade de sua apreciação judicial, seja à luz do art. 873, seja como matéria superveniente essencial à regularidade da execução.

Logo, não se trata de rediscutir questão preclusa, mas de assegurar o contraditório quanto a vício identificado no curso da execução, cuja apreciação foi indevidamente suprimida em razão de erro material.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel de matrícula nº 9.290, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja regularmente apreciada a impugnação apresentada pela executada no
id.
182970264, nos termos do art. 873 do CPC, observando-se, ainda, o disposto nos §§ 8º do art. 272 e 11 do art. 525, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025